Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-37.2012.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000493-37.2012.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INEZ SOUZA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
INEZ SOUZA RIBEIRO E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACULÉ que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regulamentação específica pelo Poder Executivo impede a concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto em norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma municipal que prevê o adicional por tempo de serviço condiciona expressamente sua concessão à regulamentação posterior pelo Poder Executivo, revelando-se norma de eficácia limitada.

4. A ausência de regulamentação impede a aplicação automática do direito ao quinquênio, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, que veda ao Judiciário substituir-se ao Executivo na criação de vantagens pecuniárias sem respaldo normativo.

5. Ressalte-se que a menção ao parágrafo único do art. 15 da Lei Municipal nº 158/2006, com base no disposto no art. 3º, inciso III, da Lei nº 150, de 31 de outubro de 2005, não autoriza a aplicação automática de tais dispositivos legais, quando a norma regulamentadora municipal não o prevê de forma expressa. A eficácia normativa, nesses casos, exige regulamentação específica que discipline a forma e os limites de sua incidência no âmbito local.

6. A concessão judicial do benefício pleiteado, na ausência de norma regulamentadora, violaria o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem pecuniária a servidor público com base em norma não regulamentada, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º; Lei Municipal nº 158/2006, art. 15, parágrafo único; Lei Municipal nº 150/2005, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 826.658/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 25.05.2016; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000493-37.2012.8.05.0035
, em que figuram como apelante INEZ SOUZA RIBEIRO e outros e como apelada MUNICIPIO DE GUAJERU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06